Tribunal: TJBA
Processo: 0540880-32.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0540880-32.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, SERGIO CELSO NUNES SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, FABIO RIVELLI

ACORDÃO

APELAÇ
ões simultâneas
.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA DE IMÓVEL. HIPOTECA. BAIXA DO GRAVAME. DANO MORAL, MATERIAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROPAGANDA ENGANOSA GARAGEM AFASTADA. PARCIAL PROVIMENTO. REPARTIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

Apelações simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. O autor adquiriu imóvel residencial com vaga de garagem prometida como interna e coberta, mas recebeu vaga externa. A unidade estava hipotecada, mesmo após a quitação. A sentença determinou a baixa da hipoteca e condenou apenas a construtora por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, indeferindo pedido referente à vaga de garagem e afastando a responsabilidade da instituição financeira.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na responsabilidade do credor hipotecário pela baixa do gravame e sua corresponsabilidade por danos morais, bem como na existência de propaganda enganosa relativa à vaga de garagem.

III. Razões de decidir

A hipoteca não é oponível ao adquirente de boa-fé, conforme a Súmula 308 do STJ, sendo devida sua baixa após quitação.

A responsabilidade do agente financeiro é solidária com a incorporadora, pois é o beneficiário direto do gravame.

A ausência de menção expressa à vaga coberta no instrumento contratual afasta a configuração de publicidade enganosa.

Inversão do ônus da prova foi devidamente fundamentada, considerando-se a hipossuficiência do consumidor.

Redistribuição do ônus sucumbencial, com fixação proporcional em razão do parcial êxito de ambas as partes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Banco PAN desprovido. Recurso de Sérgio Celso Nunes Santos parcialmente provido para estender a condenação por danos morais à instituição financeira. Redistribuição do ônus da sucumbência.

Tese de julgamento: "1. A hipoteca firmada entre construtora e agente financeiro não tem eficácia perante o adquirente de imóvel quitado, sendo devida sua baixa. 2. A responsabilidade pelo dano moral decorrente da manutenção indevida do gravame é solidária entre construtora e instituição financeira. 3. Inexistindo prova inequívoca de propaganda enganosa, afasta-se a indenização pleiteada nesse ponto."

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº

0540880-32.2018.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
nega
R PROVIMENTO
ao recurso interposto, pelas razões adiante expostas.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Desembargador
Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA